Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-55.2021.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004388-55.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 618.382.483-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KASSIO DOMINGOS FERNANDES COSTA - CPF: 013.305.241-95 (VÍTIMA), JULIANA APARECIDA DE LIMA - CPF: 004.010.871-66 (VÍTIMA), WEMERSON DA LUZ AMORIM - CPF: 053.821.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS
ATINENTES À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PARCIAL VIABILIDADE – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU O TIPO PENAL – CONSEQUÊNCIAS GRAVES EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO PSICOLÓGICA NEGATIVA DO CRIME SOBRE AS VÍTIMAS E O ELEVADO PREJUÍZO MATERIAL – 2.
PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
VIABILIDADE
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INCRIMENTO DE PENA ELEVADO – 3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Elementos ínsitos ao tipo penal, já valorados para a caracterização do delito ou que não desbordem da normalidade de infrações penais da mesma espécie não constituem fundamento idôneo para a negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. Já as consequências desfavoráveis do delito podem ser concretamente extraídas a partir da repercussão psicológica negativa sobre as vítimas e o elevado prejuízo material.

2.

Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado. No caso dos autos, o
quantum
de aumento se deu em patamares desarrazoados, merecendo adequações, buscando efetivar a proporcionalidade na dosagem da reprimenda. Sanção reajustada.

3.

É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

4.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação Penal n.º 1004388-55.2021.8.11.0051, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, todos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
70 (setenta) dias-multa
.

Nas razões recursais de ID 123820156, a Defensoria Pública, insurge-se contra a
pena-base
, almejando o afastamento da negativação dos vetores atinentes à
culpabilidade
e as
consequências do crime.

Além disso, busca a readequação da pena-base, ao argumento de que a exasperação se deu em
quantum
desproporcional
e, por fim, requer a
modificação do regime
inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto.

Nas contrarrazões, vistas no ID 123820160, a acusação refuta as asserções postas pela defesa e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 127357165, o conhecimento e
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo interposto por
MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

O apelante foi denunciado e condenado à pena de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e ao pagamento de
70 (setenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2.º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Nesta instância revisora, pugna pela reforma da sentença apenas no que concerna a dosimetria penal, em nada questionando a autoria ou materialidade do delito contra ele imputado.

I.

Dos requerimentos relacionados à sanção basilar
:

Insurge-se a Defesa técnica contra a
pena-base
, anelando o afastamento da negativação dos vetores atinentes
culpabilidade
e
consequências do crime,
além disso,
busca a readequação da sanção basilar
ao argumento de que a exasperação se deu
quantum
desproporcional
.

Em síntese, aduz que a sentença utilizou elementos abstratos para fundamentar a negativação dos mencionados vetores e, consequentemente, a exasperação da pena-base.

Com
parcial razão
a defesa.

Isso porque, não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Infere-se da r. sentença hostilizada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base do apelante no patamar de
07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, devido à avaliação desfavorável de três circunstâncias judiciais, das quais duas são objeto de questionamento neste recurso.

Com relação à
culpabilidade
, o magistrado de origem ponderou que
“(...) no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado merece reprovação adicional, pois, cometido em residência com duas crianças, sendo uma com aspecto autista, o que causa várias consequências além das previstas no delito
. (sic) ”

A avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se inadequada; primeiro por que tal motivação, ainda que indiretamente, também foi sopesada para justificar as consequências do crime, conforme será adiante mencionado, de modo que sua neutralização evita a ocorrência de ofensas ao princípio do
ne bis in idem.

Ademais, entendo que o fato da criança portadora do transtorno do espectro do
autismo
estar presente na casa, por si só, não justifica a exasperação da pena-basilar ao fundamento de que seria fator apto a desalvorar a culpabilidade do agente, notadamente, porque, a partir dos depoimentos das vítimas, resta evidente que não houve qualquer ação diretamente concatenada contra a criança e, de acordo com o ofendido
Kássio
, a pedido dele, as crianças e sua esposa foram colocados em um quarto afim de que não presenciassem toda a ação criminosa e a violência empregada contra o pai
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de
ID 123820145
).

Dessa forma, não há, portanto, justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta, razão por que
a culpabilidade deve ser reputada neutra
.

Em relação às
consequências do crime
, por certo, o prejuízo econômico suportado pelas vítimas em decorrência da concretização do delito de roubo é circunstância já sopesada pelo legislador quando da escolha da pena abstrata mínima.

Contudo, é remansosa a jurisprudência a fim de resguardar o princípio da proporcionalidade, no sentido de, acaso
comprovado que o dano suportado pela vítima é demasiadamente expressivo
, extrapolando sobremodo a ordinariedade do tipo penal, cabível a valoração negativa da citada circunstância judicial, exatamente como se dá na hipótese em exame,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1728124/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018
.

No caso concreto, denota-se que foi elevada a perda advinda da subtração patrimonial, pois, segundo os depoimentos extrajudiciais e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa das vítimas
Juliana Aparecida de Lima e Kássio Domingos Fernandes Costa
(ID 123820145) e o Auto de Avaliação Indireta (ID. 123820077 – pág. 39-40),
o prejuízo denota-se em aproximadamente R$ 70.350,00 (setenta mil, trezentos e cinquenta reais),
dentre diversos bens subtraídos, dos quais apenas o veículo foi recuperado, a evidenciar que a desvantagem econômica suportada pelos ofendidos ultrapassou a ordinariedade prevista pelo legislador.

Ademais, não se pode olvidar que, além do prejuízo financeiro, no caso dos autos, está inegável o grave
prejuízo emocional
que as vítimas suportaram, resultando inclusive no dispêndio para tratamentos terapêuticos da família toda,
mudança de casa
e alteração da rotina em razão do grande temor que possuem de sofrerem novos assaltos, além de enfrentarem uma
maior dificuldade na socialização do filho, que possui transtorno do espectro autista
.
(Arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de
ID 123820145
)
.

Por isso,
encontra-se justificada a negativação desse vetor judicial
.

2. Do
quantum
de exasperação da pena basilar:

Verifica-se que a Defensoria Pública intenciona a
readequação da pena-base,
sob o argumento de que o aumento promovido é desproporcional e distante daqueles eleitos pela jurisprudência pátria.

Neste ponto, o apelo merece acolhimento nesta parte.

Convém sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não discrepa ao dispor que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.
Nada obstante, embora a lei não estabeleça critério lógico ou matemático para dimensionar a pena-base, é sabido que doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal,
com vistas a
tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica.

Dessa forma, formulou-se um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Entretanto, deve-se ressaltar que
a adoção destes parâmetros é pertinente quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso
, não podendo ser adotado indistintamente a todos os casos, pois a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição.

Assim, temos que
não é vedado ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial
, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto.

No caso dos autos, verifico que o juízo

a quo

elevou a pena basilar em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, justificando o incremento na avaliação de
três circunstâncias desfavoráveis
(culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito). No entanto,
entendo que os acréscimos se deram em graus elevados, pois correspondem à fração de pouco mais de 1/3 da pena mínima para cada vetor negativo.

Diante desse cenário, sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto, considerando a neutralização da
culpabilidade,
e tendo em conta as penas mínima e máxima cominadas ao delito imputado ao réu, tenho que o incremento da pena-base do apelante
em 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de reclusão

(adotando-se o critério de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável) revela-se quantitativo justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

Da nova dosimetria das penas

Na primeira etapa da dosimetria,
deve a pena-base ser estabelecida em
05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, além da pena pecuniária, estabelecida em
12 (doze) dias-multa,
à vista do exposto no item antecedente
.

No que concerne a segunda fase,
verifico que no caso incide a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, alcançando o patamar de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias
de reclusão.

Na fase derradeira, a
causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º -A, inciso I, do Código Penal
, incide no
quantum
de 2/3, perfazendo-se, pois, a sanção de
07 (sete) anos e 11 (onze)de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
a

ser unitariamente calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, muito embora o
quantum
de pena imposto ao recorrente, a princípio, permita o início da expiação em regime intermediário, entendo que se afigura como
adequado e necessário o regime prisional
fechado
,
eleito em 1.º grau
,
diante das particularidades do
caso concreto
.

Isso porque, a teor do art. 33, §3.º, do Código Penal, a escolha do regime inicial não se dará tão somente com base na quantidade de pena cominada na sentença, mas também tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo
códex
,

que no caso não são totalmente favoráveis ao acusado
.

Nesse sentido, a temática encontra-se pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que
“a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(
HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Por essas razões, resta mantido o
regime inicial fechado
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT na
Ação Penal n.º 1004388-55.2021.8.11.0051
, para afastar
a negativação da culpabilidade e reduzir o
quantum
de aumento para cada vetor judicial avaliado desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria da pena, redimensionando,
por consequência, a
pena final
para
07 (sete) anos e 11 (onze)de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado e fixando
o valor unitário do dia-multa no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022